Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704334-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO LANA MARQUES AGRAVADO: CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, TATIANA CARDOSO DE SOUZA LOPES DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora